Tribunal: TJDFT
Processo: 0751281-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751281-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Excesso de Execução – Observância dos Parâmetros Fixados na Sentença – Coisa Julgada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, porquanto o cálculo não obedeceu à forma definida na Sentença. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro o direito alegado, a se concluir pela probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A Sentença originária foi expressa em considerar o valor do débito e os termos iniciais da correção monetária e juros legais, de modo que incabível a atualização por método diverso. Conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Dessa forma, se a parte agravada pretendia a atualização do débito de outra forma, deveria ter oposto o recurso cabível. No mesmo sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO. PETIÇÃO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Atualizado o débito na Petição Inicial, com juros de mora e correção monetária, até a data do ajuizamento da ação, este deve ser o termo inicial para a incidência dos referidos encargos sobre valor da condenação. 2. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 1419565, 07082735920178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022.) O perigo de dano advém da possibilidade de constrição em valor superior ao débito exequendo. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator